Tribunal: TJSP
Processo: 1002218-22.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, com pedidos cumulados de repetição de indébito, de indenização de dano moral e de cessação de descontos em benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE LOGROU O RÉU PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, com pedidos cumulados de repetição de indébito, de indenização de dano moral e de cessação de descontos em benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE LOGROU O RÉU PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO na inicial, VISTO QUE COMPROVOU A REGULAR CONTRATAÇÃO Do EMPRÉSTIMO pela autora. Improcedência da demanda que é de rigor. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido, com observação.